Tribunal: TJSP
Processo: 2124519-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que negou seguimento ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC – Razoabilidade – Decisão de primeiro grau, objeto de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., que não homologou cálculo algum, determinando-se o cumprimento do que restou decidido no bojo do agravo de

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que negou seguimento ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC – Razoabilidade – Decisão de primeiro grau, objeto de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., que não homologou cálculo algum, determinando-se o cumprimento do que restou decidido no bojo do agravo de instrumento anterior, o qual rejeitou o cômputo dos honorários nos moldes pretendidos pelo Banco ( AI n. 2231874-87.2020.8.26.0000) – Perícia judicial contábil já deferida nos autos de origem – Retardamento quanto ao andamento dos trabalhos decorrente do próprio comportamento do agravante, em não apresentar os documentos solicitados pelo perito – Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que redundou na imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC em 2% sobre o valor atualizado da causa – Cabimento – Circunstâncias apresentadas nos autos que revelam o manifesto intuito protelatório – Instituição financeira que juntou nos autos de origem, de forma parcial, o extrato da conta no 7.80.55.05.6, onde eram depositados os honorários advocatícios dos patronos do incorporado "Banco Nossa Caixa Nosso Banco S.A" – Observação quanto à possível análise pelo perito judicial, diante dos novos elementos existentes nos autos– Regimental não provido, com observação.